Tribunal: CARF
Processo: 10580.727115/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
COMPENSAÇÕES DE CRÉDITOS. INDÉBITOS APURADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode se concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de indébitos apurados pela autoridade fiscal como créditos para promover a liquidação de valores devidos a título de Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS SUPERIORES AOS VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos de ofício da Cofins seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na modalidade Não-Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a autoridade fiscal utilizou os mesmos valores dos créditos informados pela contribuinte.
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE.
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que serviram de base de cálculo para apuração da Cofins devida, deve prevalecer a demonstração elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e elementos fornecidos no decorrer da ação fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
COMPENSAÇÕES DE CRÉDITOS. INDÉBITOS APURADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode se concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de indébitos apurados pela autoridade fiscal como créditos para promover a liquidação de valores devidos a título de Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS SUPERIORES AOS VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos de ofício da Cofins seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na modalidade Não-Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a autoridade fiscal utilizou os mesmos valores dos créditos informados pela contribuinte.
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE.
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que serviram de base de cálculo para apuração da Cofins devida, deve prevalecer a demonstração elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e elementos fornecidos no decorrer da ação fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727115/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.723 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PONTO VERDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
COMPENSAÇÕES
DE
CRÉDITOS.
INDÉBITOS
APURADOS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
PELA FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode
se concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de
indébitos apurados pela autoridade fiscal como créditos para promover a
liquidação de valores devidos a título de Cofins.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
SUPERIORES
AOS
VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos
de ofício da Cofins seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na
modalidade Não-Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a
autoridade fiscal utilizou os mesmos valores dos créditos informados pela
contribuinte.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE.
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que
serviram de base de cálculo para apuração da Cofins devida, deve prevalecer a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727115/2009-61
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

demonstração elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e
elementos fornecidos no decorrer da ação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
COMPENSAÇÕES
DE
CRÉDITOS.
INDÉBITOS
APURADOS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
PELA FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode
se concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de
indébitos apurados pela autoridade fiscal como créditos para promover a
liquidação de valores devidos a título de Cofins.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
SUPERIORES
AOS
VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos
de ofício da Cofins seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na
modalidade Não-Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a
autoridade fiscal utilizou os mesmos valores dos créditos informados pela
contribuinte.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE.
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que
serviram de base de cálculo para apuração da Cofins devida, deve prevalecer a
demonstração elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e
elementos fornecidos no decorrer da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-63.562,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível o pedido de nulidade do Auto de Infração, quando este foi lavrado por pessoa
competente para fazê-lo, as infrações apuradas estiverem identificadas e os demais
elementos dos autos demonstram a que se refere à autuação, de tal forma que permitiu
ao sujeito passivo impugná-lo em toda sua inteireza, demonstrando pleno conhecimento
da matéria que lhe deu causa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÕES
DE
CRÉDITOS.
INDÉBITOS
APURADOS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA
FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode se
concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de indébitos apurados
pela autoridade fiscal como créditos para promover a liquidação de valores devidos a
título de Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS SUPERIORES AOS VALORES
EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos de ofício
da Cofins seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na modalidade Não-
Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a autoridade fiscal utilizou os
mesmos valores dos créditos informados pela contribuinte.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE.
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que serviram de
base de cálculo para apuração da Cofins devida, deve prevalecer a demonstração
elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e elementos fornecidos no
decorrer da ação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

COMPENSAÇÕES
DE
CRÉDITOS.
INDÉBITOS
APURADOS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA
FALTA DE DECLARAÇÕES.
A compensação de créditos tributários, passíveis de restituição, somente pode se
concretizar com a entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430/96, não podendo prosperar a pretensão de ter valores de indébitos apurados
pela autoridade fiscal como créditos para promover a liquidação de valores devidos a
título de PIS/Pasep.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS SUPERIORES AOS VALORES
EXIGIDOS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Não pode prosperar a argumentação da contribuinte que os montantes exigidos de ofício
do PIS/Pasep seriam inferiores aos valores dos créditos apurados na modalidade Não-
Cumulativa, quando existem nos autos evidências de que a autoridade fiscal utilizou os
mesmos valores dos créditos informados pela contribuinte.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA IMPUGNANTE
Não sendo factível atestar os valores demonstrados pela impugnante que serviram de
base de cálculo para apuração do PIS/Pasep devido, deve prevalecer a demonstração
elaborada pela autoridade fiscal, com base nos documentos e elementos fornecidos no
decorrer da ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos neste processo até aquele momento,
reproduzo o relatório descrito pela DRJ em decisão recorrida:
Constam, no presente processo, diversos autos de infração para a exigência de
crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para a Seguridade
Social – Cofins e à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/Pasep,
acrescidos dos correspondentes acréscimos legais, no montante total de R$
7.198.715,39 (sete milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e quinze reais e
trinta e nove centavos), relativos ao ano-calendário de 2004, onde foram apontadas as
faltas de recolhimentos dos referidos tributos sob o título de “INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO Conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo”, observando-se que os lançamentos visam à cobrança dos referidos tributos os
quais não teriam sido integralmente confessados, de forma espontânea, pela
contribuinte na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no
referido período, doc. de fls. 525/550.
Por força do Despacho no 400, prolatado em 14/09/2009, pela presidência da 1a
Turma de Julgamento da DRJ em Salvador, em cumprimento ao disposto no artigo 9o,
§ 1o, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, foi determinado o retorno do
processo no 10580.721957/2008-29 à repartição de origem, para que fosse saneado
com a separação dos autos de infração em processos distintos, dada a ausência de
conexão das matérias originalmente aqui tratadas e que deram causa aos lançamentos,
doc. de fls. n°s. 1103 e 1104.
Como consequência do Despacho saneador, foi gerado este processo que tomou
o n° 10580.727115/2009-61, nos termos da Comunicação SECAT/SDR No 387/2009.
doc de fls. 1109, devidamente cientificada ao contribuinte, em 19/11/2009, por meio
do AR de fl. 1110.
Dessa forma, o presente processo trata, atualmente, dos Autos de Infração de
folhas n°s. 536 a 548, formalizando lançamentos de ofício dos créditos tributários
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

abaixo discriminados, relativos ao ano-calendário de 2004, incluindo juros e multa
proporcional de 75%, totalizando R$ 105.771,56:

De acordo com a descrição dos fatos, que remete ao Termo de Verificação
Fiscal (TFV) inserido às fls. 551/559, a autoridade fiscal imputou à contribuinte as
seguintes infrações:
a) Insuficiência de recolhimento ou declaração da Cofins relativa aos fatos
geradores dos meses de janeiro, fevereiro, junho e dezembro de 2004; e
b) Insuficiência de recolhimento ou declaração do PIS/Pasep relativo aos fatos
geradores dos meses de janeiro, fevereiro, junho, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2004.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
A ação fiscal foi instaurada para examinar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IRPJ, à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins do período de
01/2004 a 12/2004.
A fiscalizada se dedica à atividade de comércio varejista de mercadoria em
geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (CNAE 4711-3-
02), tendo optado pela tributação pelo lucro real em 2004, com apuração anual e
recolhimento de estimativas mensais em relação ao ano-calendário acima apontado,
sendo, portanto, obrigada a apurar as contribuições para o PIS e para a Cofins pela
sistemática da não cumulatividade, sendo que em relação a esta última, no tocante ao
mês de janeiro de 2004, ainda permanecia o recolhimento pelo sistema cumulativo.
Da análise da documentação apresentada pela contribuinte e
informações/documentos colocados a disposição da fiscalização, em especial os
documentos intitulados “DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS”, doc. de fl. 15, e “DEMONSTRATIVO DA
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS”, doc. de fl. 16, e respectivas
planilhas de cálculos de citadas contribuições, doc. de fls. 17 e 18, relativas aos fatos
geradores ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2004, a autoridade fiscal
apurou algumas divergências entre os valores constantes nos mencionados
demonstrativos e os valores escriturados no Livro Razão da contribuinte.
Em face das divergências apuradas a autoridade fiscal elaborou novas planilhas
demonstrando as novas composições das bases de cálculos de referidas contribuições,
inseridas nos itens 10.1 e 10.2 do Termo de Verificação Fiscal, fl. 553, procedendo,
em seguida, um cotejamento entre os novos valores apurados no decorrer da ação
fiscal, com os valores declarados pela contribuinte em suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentadas nos 4 (quatro) trimestres de 2004.
O resultado desse cruzamento encontra-se demonstrado nas tabelas inseridas
nos itens 11.1 e 11.2 do Termo de Verificação Fiscal, fl. 554, onde se evidenciam as
seguintes diferenças, as quais foram exigidas de ofício:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente das exigências em 10/11/2008, a autuada apresentou
em 09/12/2008 a petição impugnativa de fls. 560/567 onde contesta os referidos
lançamentos, alegando, em síntese, que:
Preliminarmente, observou o cometimento de nítido erro de interpretação da
legislação tributária federal por parte do autuante, em face das descrições constantes
do Termo de Verificação Fiscal, com base nos exames dos livros e documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal.
Com relação às exigências da contribuição para o PIS/Pasep os argumentos
apresentados pela impugnante centram-se nos seguintes aspectos, a seguir
apresentados de forma sintetizada:
a) Assevera que, conforme demonstrado na própria planilha elaborada pelo autuante,
foram identificados nos meses de março e julho de 2004 que os valores declarados em
DCTF foram maiores do que aqueles apurados nesses meses, sendo tais indébitos
compensados nos meses seguintes, quando houve recolhimento a menor.
b) Alega que nos meses de agosto a dezembro do mesmo ano observa-se que o total do
PIS incidentes nas vendas (aplicação da alíquota de 1,6% sobre o faturamento) é inferior
ao valor do crédito do PIS – Não Cumulativo, devendo esses valores ser compensados
com o PIS apurado nos respectivos meses, nos termos da legislação que rege a matéria;
c) Com base em levantamento efetuado nos Livros Razão e Diário e nas DCTFs
apresentadas, observa-se que ao final do período a contribuinte teve saldo credor da
contribuição em tela, motivado pelos pagamentos em valores superiores ao devido,
juntando, para tanto, as seguintes planilhas a sua impugnação: “QUADRO
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS”, doc. de fl. 568, e “QUADRO DEMONSTRATIVO DO PIS A PAGAR”,
doc. de fl. 569, pelos quais a impugnante procura demonstrar que deveria ter pago a
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

título dessa exação no ano de 2004 a quantia de R$ 40.788,07, quando na verdade
procedeu ao recolhimento de R$ 53.447,88, gerando um saldo credor de R$ 17.095,36 a
ser utilizado em compensações futuras.
No tocante às exigências da Cofins os argumentos apresentados pela
impugnante focam nos seguintes aspectos, a seguir apresentados de forma sintetizada:
a) Assevera que, conforme demonstrado na própria planilha elaborada pelo autuante,
foram identificados nos meses de março e de julho a dezembro de 2004, que os valores
declarados em DCTF foram maiores do que aqueles apurados nesses meses, sendo tais
indébitos compensados nos meses seguintes, quando houve recolhimento a menor.
b) Alega que nestes meses observa-se que o total da Cofins incidentes nas vendas
(aplicação da alíquota de 7,6% sobre o faturamento) é inferior ao valor do crédito da
Cofins – Não Cumulativa, devendo esses valores ser compensados com a Cofins
apurada nos respectivos meses, nos termos da legislação que rege a matéria;
c) Com base em levantamento efetuado nos Livros Razão e Diário e nas DCTFs
apresentadas, observa-se que ao final do período a contribuinte teve saldo credor da
contribuição em tela, motivado pelos pagamentos em valores superiores ao devido,
juntando, para tanto, as seguintes planilhas a sua impugnação: “QUADRO
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS”, doc. de fl. 568, e “QUADRO DEMONSTRATIVO DA COFINS A
PAGAR”, doc. de fl. 570, pelos quais a impugnante procura demonstrar que deveria ter
pago a título dessa exação no ano de 2004 a quantia de R$ 172.524,80, quando na
verdade procedeu ao recolhimento de R$ 220.447,66, gerando um saldo credor de R$
47.922,86 a ser utilizado em compensações futuras.
Dessa forma, entende a contribuinte que, com base nas demonstrações
apresentadas, evidenciam-se claramente os equívocos cometidos pelo autuante nos
dois lançamentos, devendo ser corrigidos tais erros no presente julgamento, anulando-
se os valores lançados de ofício.
Finalizando, a impugnante requer a desconsideração dos argumentos que
respaldam a autuação, a anulação do feito e a nulidade dos lançamentos com o
arquivamento do presente processo fiscal.

A Contribuinte foi intimada do v. Acórdão de primeira instância pela via postal
em 10/11/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 1137), apresentando Recurso Voluntário por meio
de protocolo físico em 10/12/2014, através do qual pediu provimento para que seja reformada a
decisão e mantida a compensação dos valores declarados e recolhidos a maior.
Após Despacho de Devolução de Competência de fls. 1157, através do Despacho
de fls. 1161 o processo foi encaminhado para distribuição em lote e sorteio no âmbito desta 3a
Seção de Julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório. Versa o presente litígio sobre autos de infração para a
exigência de crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para a Seguridade Social –
Cofins e à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/Pasep, acrescidos dos
correspondentes acréscimos legais, no montante total de R$ 7.198.715,39 (sete milhões, cento e
noventa e oito mil, setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos), relativos ao ano-calendário
de 2004, onde foram apontadas as faltas de recolhimentos dos referidos tributos.
Em síntese, o lançamento de ofício decorreu de divergências apuradas após
elaboração de novas planilhas demonstrando as novas composições das bases de cálculos de
referidas contribuições.
Consta em Termo de Verificação Fiscal de fls. 551 a 559 a apuração de (i)
insuficiência de recolhimento ou declaração da Cofins relativa aos fatos geradores dos meses de
janeiro, fevereiro, junho e dezembro de 2004; e (ii) insuficiência de recolhimento ou declaração
do PIS/Pasep relativo aos fatos geradores dos meses de janeiro, fevereiro, junho, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2004.
A auditoria fiscal procedeu ao cotejamento entre os novos valores apurados com
os valores declarados pela contribuinte em suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) apresentadas nos 4 (quatro) trimestres de 2004, resultando nas seguintes
diferenças:

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

Argumentou a defesa que:
(i) Identificou nos meses de março e julho de 2004 que os valores declarados em
DCTF foram maiores do que aqueles apurados nesses meses, sendo tais indébitos
compensados nos meses seguintes, quando houve recolhimento a menor;
(ii) Nos meses de agosto a dezembro do mesmo ano observa-se que o total do PIS
incidentes nas vendas (aplicação da alíquota de 1,6% sobre o faturamento) é inferior
ao valor do crédito do PIS – Não Cumulativo, devendo esses valores ser compensados
com o PIS apurado nos respectivos meses;
(iii) Nos meses de março e de julho a dezembro de 2004, que os valores declarados em
DCTF foram maiores do que aqueles apurados nesses meses, sendo tais indébitos
compensados nos meses seguintes, quando houve recolhimento a menor;
(iv) Ao final do período a contribuinte teve saldo credor da contribuição em tela,
motivado pelos pagamentos em valores superiores ao devido, conforme planilhas
apresentadas com a impugnação.
No presente caso, diante da análise detidamente realizada pelo ilustre
julgador de primeira instância, que indicou o levantamento suficiente para manter hígido o
auto de infração, bem como da ausência de argumentos novos passíveis de infirmar a
conclusão da DRJ de origem, peço vênia para reproduzir os fundamentos do v. Acórdão
recorrido, os quais adoto como razão de decidir na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da
Le no 9.784/19991:
1. Do exame conjunto das alegações apresentadas em relações às exigências
do PIS/Pasep e da Cofins
Inicialmente, deve ser destacado que as argumentações apresentadas em
relações às exações em questão são idênticas, e fundamentam-se essencialmente na
mesma demonstração de apuração da base de cálculo das contribuições, que serviu
para os cálculos dos valores a serem pagos no ano de 2004, os quais, no entendimento
da contribuinte, serviram para apuração de supostos saldos credores de PIS/Pasep e de
Cofins em referido ano.
A demonstração em questão encontra-se evidenciada no “Quadro
Demonstrativo das Vendas e dos Impostos Incidentes sobre Vendas”, doc. de fl.
568, que fundamentou as seguintes argumentações apresentadas na peça
impugnatória:
2. Da apuração pela autoridade fiscal de valores declarados a maior em
DCTFs
Nesse ponto, afirma a impugnante que nos meses março e julho de 2004 a
autoridade fiscal apurou, nos demonstrativos inseridos nos itens 11.1 e 11.2 do TVF,
fl. 554, valores de PIS/Pasep e de Cofins declarados em DCTFs a maior do que os
valores apurados com base nos elementos disponibilizados pela fiscalizada, sendo
esses valores compensados pela contribuinte nos meses em que houve recolhimentos a
menor.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

Antes de ingressarmos no mérito da questão, cumpre destacar que na
contestação da exigência concernente à Cofins, a contribuinte, de forma
equivocada, afirma que a situação em apreço também ocorreu no período de
julho a dezembro de 2004, quando na verdade tal fato não se materializou nesses
meses, pois, conforme planilha inserida no item 11.2 do TVF, fl. 554, no período
de agosto a dezembro a autoridade consignou como montantes declarados em
DCTF valores zerados. Essas informações de débitos zerados podem ser
comprovadas com base no exame das DCTFs relativas ao 3o e 4o trimestre de
2004, doc. De fls. 611, 623 e 625, onde consta declarado apenas o débito da Cofins
relativo ao mês de julho de 2004, no valor de R$ 27.554,28.
Dessa forma, os valores reconhecidos pela autoridade fiscal como declarados a
maior nas DCTFs podem ser assim demonstrados:

Com relação ao aproveitamento desses recolhimentos a maior, deve-se registrar
que o caminho adotado pela contribuinte não observou as formalidades estabelecidas
pela legislação de regência, notadamente o artigo 74 da Lei no 9.430/96, e alterações
posteriores, que assim determina:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (grifei)
§ 2o (...)
Assim, o correto procedimento para aproveitamento dos indébitos
utilizados pela contribuinte nos recolhimentos efetuados a menor seria a
apuração dos pagamentos realizados a maior de PIS e de Cofins, em cada período
de apuração, mediante a apresentação de DCTFs retificadoras do 1o e do 3o
trimestres com os novos valores das contribuições, para desta forma configurar o
pagamento a maior ou indevido, que poderia ser compensado por meio de
declaração de compensação (PER/DCOMP).
Pelo exposto, não cabe o aproveitamento dos valores em questão para fins de
redução das exigências constituídas de ofício pela autoridade fiscal.
3. Da apuração da valores a pagar de PIS/Pasep e de Cofins em valores
inferiores aos créditos apurados pela sistemática não cumulativa
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

Afirma a impugnante que, no período de agosto a dezembro de 2004, os valores
de PIS/Pasep e de Cofins incidentes nas vendas são inferiores aos valores dos créditos
dessas contribuições, apurados na sistemática Não-Cumulativa, devendo esses valores
ser compensados com a Cofins e o PIS/Pasep apurados nos respectivos meses, nos
termos da legislação que rege a matéria.
Nesse ponto também não assiste razão à contribuinte.
Em primeiro lugar pelo simples fato que não existem diferenças nos montantes
mensais e anuais dos valores dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins, na modalidade
Não-Cumulativa, apurados tanto pela contribuinte como pela fiscalização.
Tal fato comprova-se pelo cotejamento das planilhas elaboradas pela
autoridade fiscal, e inseridas nos itens 11.1 e 11.2 do TVF, fl. 554, na coluna
“CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO”, cujo montante anual atinge a quantia
de R$ 371.764,57, e na coluna “CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO”, cujo
valor anual de 2004 indica a importância de R$ 1.655.003,31, valores coincidentes
com os utilizados pela contribuinte nos documentos anexos à sua impugnação
intitulados “QUADRO DEMONSTRATIVO DO PIS A PAGAR”, doc. de fl. 569.
e “QUADRO DEMONSTRATIVO DA COFINS A PAGAR”, fl. 570.
Assim, não procede a argumentação da contribuinte que as diferenças
entre os montantes exigidos de ofício dessas contribuições seriam inferiores aos
valores dos créditos apurados na modalidade Não-Cumulativa, pois os créditos
utilizados tiveram os mesmos valores aproveitados.
4. Identificação das diferenças entre as bases de cálculos apuradas no
procedimento de ofício e as apresentadas na impugnação
Procedendo-se
uma
análise
comparativa
entre
o
“QUADRO
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS” anexado pela contribuinte à sua impugnação, doc. de fl. 568, com os
Demonstrativos da Composição das Base de Cálculos do PIS e da Cofins, inseridos
nos itens 10.1 e 10.2 do TVF, fl. 553, evidenciam-se as seguintes diferenças na forma
de apuração das respectivas bases de cálculos, as quais serão analisadas
separadamente:
4.1 Inclusão pela autoridade fiscal dos valores recebidos a título de bonificações
no ano de 2004 nas bases de cálculo das contribuições.
Com relação a essa inclusão, a contribuinte não formula em sua petição
qualquer questionamento sobre o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
simplesmente desconsiderando esses valores nos seus cálculos, apesar de ser notório
no segmento econômico da autuada, supermercados, a situação fática de recebimento
de bonificações por parte dos seus fornecedores de produtos, razão pela qual deve
prevalecer a inclusão desses valores nas bases de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.
Ademais, nos termos da legislação que rege a matéria, tanto para o Pis/Pasep
como para a Cofins, o legislador elegeu como base de cálculo o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil, nos termos do disposto no art. 1o da Lei
no. 10.637, de 30.12.2002, em relação ao PIS/Pasep, e no tocante à Cofins, no art. 1o
da Lei no 10.833, de 29.12.2003, conforme transcrições de referidos diplomas legas a
serem inseridas no próximo tópico.
4.2 Exclusão pela contribuinte do ICMS para fins de apuração da receita líquida
utilizada como base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

A contribuinte ao elaborar o já mencionado Quadro Demonstrativo de fl. 568
promoveu a exclusão acima mencionada, sem, no entanto, apresentar qualquer
justificativa para a adoção de tal medida em sua defesa.
Não obstante a ausência de fundamentação no tocante à pretensão de ter
excluído os valores do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da Cofins, cumpre
esclarecer que os valores tributáveis dessas exações, na modalidade Não-Cumulativa,
encontram-se definidos, em relação ao PIS, no art. 1o da Lei no. 10.637, de 30.12.2002,
e no tocante à Cofins no art. 1o da Lei no 10.833, de 29.12.2003, verbis:
PIS
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
COFINS
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente; (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Medida Provisória no 413, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.727, de
2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa, a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Medida Provisória no 451, de 2008).
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Desse modo, os diplomas legais citados, cujas redações são idênticas, elegeram
o faturamento como base de cálculo dessas contribuições, entendido como sendo o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, com exceção das receitas
expressamente excluídas nos §§ 3o. Destarte, por estrita falta de previsão legal, o
ICMS incidente sobre as vendas não pode ser excluído da receita bruta para fins de
determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Ademais, cabe destacar que o ICMS incidente sobre as vendas realizadas
constituí mero destaque nessas operações, em que o mencionado tributo estadual é
cobrado “por dentro”, integrando, portanto, o preço de venda, sendo o ônus assumido
integralmente pelo adquirente do produto vendido.
4.3 Outras considerações sobre os cálculos das bases de cálculos da Cofins e
do PIS apresentados pela impugnante
Além dos pontos acima elencados, cabe destacar mais algumas incoerências nos
documentos juntados pela contribuinte em sua impugnação.
Inicialmente cabe o exame do documento intitulado “QUADRO
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
VENDAS”, doc. de fls 568, por meio do qual a impugnante, para chegar ao valor
da receita líquida, retira, além do ICMS sobre Vendas, já abordado no tópico
anterior, os valores do PIS e da Cofins sobre Vendas, sem no entanto deixar claro
se essa “receita líquida” seria a base de cálculo para fins de apuração dos valores
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

devidos de citadas contribuições, os quais encontram-se indicados nos Quadros
Demonstrativos de fls. 569 e 570.
Para demonstrar a incoerência dos cálculos elaborados pela impugnante,
toma-se, a título de exemplo, o valor da Cofins devida relativa ao mês de
dezembro de 2004,
que segundo o contribuinte atingiria o montante de R$ 173.912,57 (fl. 570).
Comparando-se tal valor com a receita líquida desse mês, R$ 2.744.545,53
(fl.568), chegar-se-ia ao valor dessa contribuição calculada à alíquota de 6,34%.
Fazendo-se novos cálculos, considerando-se as diversas exclusões das
receitas de vendas para apuração da receita líquida, e considerando, ainda, o
valor do débito de Cofins calculado pelo contribuinte no mês de dezembro, no
montante de R$ 173.912,57, ter-seia as seguintes variações nas alíquotas de
Cofins, supostamente utilizadas pela contribuinte, para elaboração do Quadro
Demonstrativo de fls. 570, a saber:

Dessa forma, adotando-se critérios diversificados não é possível identificar
a base de cálculo utilizada pela contribuinte, tendo em vista que para apurar um
montante de Cofins devida em dezembro de 2004, conforme indicado na planilha
de fl. 570, no montante de R$ 173.912,57, seria necessária uma base de R$
2.288.323,29, valor inferior a qualquer dos valores supra demonstrados, fato que
leva a hipótese de simples utilização indevida da alíquota estabelecida para a
Cofins (7,6% sobre o faturamento), conforme inclusive informado pela
contribuinte em sua impugnação à fl.563, item 2.
Por esses fundamentos, não devem prosperar as razões da contribuinte nesse
particular, permanecendo, assim, os cálculos elaborados pela autoridade fiscal. (sem
destaques no texto original)

Observo, ainda, que argumentou a defesa em razões recursais que o levantamento
realizado é absurdo, uma vez que feito com base em dados levantados de forma aleatória, ora
levando em consideração os valores declarados em DIPJ, ora levando em conta os valores
levantados nos livros contábeis e fiscais.
Ocorre que a Fiscalização fez o levantamento com base na escrituração contábil e
fiscal na forma declarada pela própria Contribuinte, não sendo possível acatar a alegação de
reconhecimento de erro na documentação, porém sem realizar a contraprova suficiente para
afastar a motivação do lançamento de ofício.
Destaco ainda que, de fato, cabe à Autoridade Fiscal o ônus de provar todos os
fatos e elementos alegados, conforme legislação disposta no artigo 9o do Decreto 70.235/19722.
É importante ponderar que essa relatora entende que aquele que acusa precisa
efetivamente demonstrar que o fato se concretizou, bem como verificar e certificar se o fato

2 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727115/2009-61

aconteceu e prová-lo, como fez a Autoridade Fiscal responsável pela autuação em análise.
Vejamos:
Todavia, em que pese o ônus da prova recair sobre a Autoridade Fiscal, diante de
farto acervo probatório, deveria a Autuada comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da acusação, não sendo suficiente a simples alegação, como prevê o
artigo 373 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Vejamos o que ensina o ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior:3
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito (...) ”.
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López4se
manifestam:
"No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF" (sem destaque no texto original)
Da análise dos autos, é possível constatar que o conjunto probatório trazido pela
Fiscalização não foi afastado pela Autuada, motivo pelo qual mantenho integralmente a decisão
recorrida, por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

3 Humberto Theodoro Júnior; Curso de Direito Processual Civil; 23a. ed., 1998, p. 424.
4 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original